Tribunal: CARF
Processo: 10680.900718/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900718/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.310 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARCADIS LOGOS ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Comprovado em DIRF o IRRF alegado, reconhece-se o crédito de saldo
negativo correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 11.318,26.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Transcrevo o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
18053.31667.181010.1.7.02-0550, transmitida eletronicamente em 18/10/2010, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
Exercício 2009 - 01/01/2008 a 31/12/2008.
Em 04/09/2013 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 72), o
qual homologou em parte a compensação declarada, uma vez que não se reconheceu
crédito suficiente para compensar a integralidade dos débitos informados pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900718/2011-19
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.310 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900718/2011-19

Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 09/10/2013 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 04. Alega, em síntese, que cometeu um
equívoco no preenchimento da DCOMP ao não informar parcela do crédito referente
ao Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 36.372,00. Anexa DIPJ do
exercício de 2009.
Ao final, requer a extinção do despacho decisório para que os valores
demonstrados sejam devidamente aproveitados.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 90 a 93 do presente processo (Acórdão 03-81.243, de 23/08/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o.
No voto, a decisão esclareceu que havia, nos sistemas de controle da Receita
Federal, comprovação de retenções na fonte, em nome da empresa, no valor de R$ 16.686,52
(cópia de relatório de DIRF, tendo o contribuinte como beneficiário, à fl. 89). Por isso,
reconheceu crédito nesse valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2018 (Comunicado de
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo à fl. 98), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 31/10/2018 (recurso às fls. 103 a 106, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 101).
Nele a empresa alega que, além da retenção na fonte de R$ 16.686,52 confirmada
pela DRJ, confirma-se também em DIRF o IRRF de R$ 11.318,49, num total de IRRF de R$
28.005,01. Anexa o comprovante às fls. 171 e 172 – relatório extraído das DIRF das fontes
pagadoras, emitido pela Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte não havia informado em DCOMP a parcela de
crédito referente ao IRRF, do que decorreu a homologação parcial das compensações declaradas.
A DRJ confirmou, nos sistemas da Receita Federal, IRRF no valor de R$ 16.686,52, dos R$
36.372,00 alegados pela empresa na Manifestação de Inconformidade. Assim, restou em litígio o
crédito de R$ 19.685,48.
No Recurso Voluntário, a empresa alegou haver comprovação, em DIRF, da
retenção de mais R$ 11.318,49, além do valor confirmado pela DRJ. Pediu, assim, o
reconhecimento dessa diferença. Dessa forma, não foi capaz de comprovar e não contestou no
recurso o valor de retenção de R$ 8.366,99 (R$ 19.685,48 – R$ 11.318,49).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.310 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900718/2011-19

Os R$ 11.318,49 restam, de fato, confirmados no relatório às fls. 171 e 172,
emitido pela própria Receita Federal, corroborando o quadro apresentado pela empresa em seu
Recurso Voluntário:

No quadro, as retenções confirmadas pela DRJ iam até a fonte pagadora Orteng
(R$ 165,00), confirmando-se agora, adicionalmente, a retenção das fontes Cocal (R$ 9.357,31),
Light (R$ 632,70) e Bradesco (R$ 1.328,25), num total de R$ 11.318,26.
Como o IRPJ devido no período já havia sido compensado pelas parcelas de
crédito confirmadas no Despacho Decisório, todo o IRRF ora reconhecido corresponde a saldo
negativo de IRPJ.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito adicional de R$ 11.318,26.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital